Tribunal: TJDFT
Processo: 0703732-15.2024.8.07.0008
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-13

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO DE PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO. DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA NÃO DEMONSTRADA. QUALIFICADORAS MOTIVO TORPE E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. MANTIDAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 413, do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia requer apenas a comprovação sobre a materialidade do fato e indícios suficientes da autoria, nos crimes dolosos contra a vida, tentados ou consumados. Trata-se de decisão interlocutória meramente declaratória, na qual o julgador, em juízo de prelibação, sem adentrar no mérito, entende ser admissível a imputação feita na denúncia e a encaminha para julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida por mandamento constitucional.
2. No que diz respeito à suposta ocorrência de desistência voluntária por parte do réu, respondendo ele, tão somente, pelos atos já praticados, não se verifica, de plano, a sua inconteste configuração, devendo tal tese ser mais bem analisada perante o Conselho de Sentença.
3. Na fase de pronúncia, o afastamento de qualificadoras somente é possível quanto estas não encontrarem qualquer suporte nas provas dos autos.
3.1. Não estando a qualificadora do motivo torpe totalmente dissociada dos autos, porquanto consta a informação de que o crime foi motivado em função de uma dívida financeira, a qualificadora deve ser mantida e analisada pelos jurados.
3.2. A qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima deve ser mantida, pois os elementos probatórios indicam que o ataque foi repentino, sem agressões prévias e contra vítima sob efeito de entorpecentes, reduzindo suas chances de reação. Em se tratando de decisão de pronúncia, a exclusão de qualificadora somente se justifica quando manifestamente improcedente, o que não ocorre no caso.
4. Recurso conhecido e desprovido.